Tribunal: STF
Processo: HC 208366
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Júlio Correa de Oliveira em favor de Bruno Santos de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 689.004/SP (evento 17).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei 11.343/2006). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória. Posteriormente, em sede de medida cautelar inominada manejada pelo representante do Parquet, a Corte Estadual suspendeu os efeitos da decisão deferitória do benefício, com a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente (evento 5, fls. 28-32; 48).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verificase que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.



    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Súmula nº 691/STF).



    O writ impetrado na origem teve o pedido liminar acolhido sob os seguintes fundamentos, verbis: 



    ‘Vistos. Considerando o teor da imputação feita ao indiciado Bruno Santos de Oliveira, e as informações trazidas aos autos, de que teria sido, em tese, surpreendido na posse de expressiva quantidade de três tóxicos distintos, dois deles potentíssimos (21eppendorfs de cocaína, 16 invólucros de crack, e 03 porções grandes de maconha), há que se acolher, liminarmente, o pleito ministerial aqui promovido em sede de medida cautelar inominada, concedendo-se efeito suspensivo à decisão judicial monocrática pela qual foi deferida a liberdade provisória ao indiciado. Em decorrência de tal, expeça-se, por ora, mandado de prisão em desfavor de Bruno Santos de Oliveira, devendo a MMª. Juíza providenciar para que seja cumprido de imediato. Independentemente de tal, requisitem-se informações ao Juízo de origem, com posterior remessa à douta Procuradoria de Justiça, para ofertar seu r. parecer. Após, tornem a este gabinete para prolação de voto’ (fl. 97).



    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido.



    Assim o entendimento do Pretório Excelso: (...).



    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: (...).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que restabeleceu a prisão preventiva do Paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente (genitor de criança menor de 12 anos), como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Por fim, sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 



    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora